Tribunal: STF
Processo: Rcl 51366
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Sul/SC, em que se pretende a observância do comando da Súmula Vinculante 14, a fim de que se dê “acesso indiscriminado aos autos do INQUÉRITO POLICIAL de n. 5005202- 06.2021.8.24.006”. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 8). 



    Recebidos os autos no plantão judiciário, a e. Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência (art. 13, VIII, RISTF), deferiu a liminar em favor do reclamante “para determinar à autoridade reclamada que disponibilize à defesa do reclamante acesso aos elementos de prova que, já documentados nos autos do Inquérito Policial nº 5005202-06.2021.8.24.0061/SC, atinjam sua esfera jurídica, inclusive permitindo a extração de eventuais cópias”, excluídos os elementos de prova que “mesmo documentados nos autos, (i) não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros e (ii) digam respeito à diligências em andamento”.



    É o relatório. Decido.



     



    2. Ultrapassada a fase liminar, entendo que é o caso de ratificar a decisão que deferiu a medida cautelar.



    3. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    Durante a aprovação do referido verbete, o eminente Min. Cezar Peluso assentou que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 02.02.2009, grifei)



    De fato, a existência de diligências em andamento pode impedir o acesso a processo investigatório, pois a publicidade poderia frustrar a diligência, o que não é a hipótese dos autos.



    No caso concreto, o Juízo reclamado, embora não afirme de modo expresso e categórico que deixou de franquear o devido acesso aos autos, explicou, ao prestar as informações solicitadas, que, formulado o respectivo requerimento pela Defesa, proferiu decisão segundo a qual os autos deveriam aguardar o julgamento de conflito de competência suscitado perante o Tribunal local, após o que seria analisado pedido de habilitação, sendo esse o único motivo apontado para a restrição contra a qual se insurge o reclamante.



     



    Todavia, a fundamentação acima está em claro descompasso com o entendimento da Súmula Vinculante 14.



    Cito, a propósito, os fundamentos empregados pela Eminente Ministra Rosa Weber ao deferir a medida liminar, aos quais adiro integralmente (eDOC 10, p. 7):



    No caso dos autos, o reclamante pretende o acesso à elementos já documentados, portanto, de diligências já encerradas, e que guardem relação consigo. Desse modo, a decisão ora impugnada que, abstendo-se de enfrentar a questão concernente ao acesso aos autos do inquérito, faz alusão a existência de um conflito negativo de competência para deixar de analisar o pedido de habilitação formulado pelo Advogado constituído, significa, [...] na prática, o indeferimento, no atual estágio processual, do acesso integral do reclamante aos autos. Tal proceder acarreta aparente violação do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto constitui direito subjetivo de qualquer investigado conhecer das informações já introduzidas nos autos que digam respeito a si e não envolvam direta ou indiretamente diligências em andamento. 



    Em arremate, justifico a restrição de acesso a elementos de prova que digam respeito apenas ao reclamante, assentando estar em jogo o direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros, que gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 



    Nesse contexto, observo que, na fase processual em que solicitados, a negativa a elementos documentados nos autos de investigação é injustificada e compromete o livre exercício à ampla defesa.



    A esse respeito, a jurisprudência desta Corte é assente acerca da necessidade de permitir o acesso amplo, ainda que paulatino, de todos os elementos de prova que forem possíveis na mesma fase em que solicitados: 



    “Reclamação. Penal e Processual Penal. 2. Interceptação telefônica e telemática. 3. Súmula Vinculante 14, do STF. Direito de defesa e contraditório. 4. Situação de dúvida sobre a confiabilidade dos dados interceptados juntados aos autos, embasada em elementos concretos. 5. Necessidade de preservação da cadeia de custódia. 6. Possibilidade de obtenção dos arquivos originais, enviados pela empresa Blackberry, sem prejuízo à persecução penal. 7. Procedência para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações, nos termos do acórdão.” (Rcl 32722, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28-11-2019 PUBLIC 29-11-2019)



    Sendo assim, comprovada a condição de investigado, emerge a prerrogativa de conhecimento das provas já angariadas e documentadas, ressalvadas eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade, devendo o Juízo singular proceder a separação do material que assim se classifica, se necessário. 



    4. Pelo exposto, com fulcro no artigo 161 do RISTF, confirmando o deferimento da medida liminar, julgo procedente a presente reclamação para o fim de determinar seja assegurado ao reclamante e aos seus procuradores amplo acesso a todos elementos de prova já produzidos e documentados nos autos do Inquérito Policial nº 5005202-06.2021.8.24.0061/SC que digam respeito à sua esfera jurídica, excluídos aqueles que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros, bem como aqueles que versem sobre diligências em andamento.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente